Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720186-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIMAR ALVES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUCIMAR ALVES DE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0709800-41.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. A decisão proferida indeferiu o pedido de cobrança das astreintes fixadas em sede de tutela de urgência, mas não confirmada em sentença favorável à parte (ID 193318715): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão proferida ao ID 190428112. Alega que a referida decisão foi omissa, pois deixou de apreciar as astreintes impostas pela segunda instância, no bojo do AGI n. 0707708-93.2020.8.07.0000. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Conheço dos embargos, porquanto foram interposto tempestivamente. Merece guarida a alegação da parte, pois, de fato, a decisão embargada cingiu-se às astreintes fixadas por este juízo ao ID 177237754, nada mencionando sobre as astreintes aplicadas pela segunda instância anteriormente. Contudo, adiante-se que, no mérito, as alegações do embargante/exequente não prosperam. Explico. É cediço que a segunda instância, no bojo do AGI n. 0707708-93.2020.8.07.0000, fixou um valor de multa em caso de descumprimento da decisão. Entretanto, importante mencionar que o recurso havia sido interposto em face da decisão liminar deste juízo, na qual indeferira o pedido de tutela antecipada (ID 60503413). Ambas as decisões tinham como objeto a limitação liminar de desconto em folha de pagamento ao patamar de 30% dos vencimentos do embargante. Posteriormente, este juízo proferiu sentença pela improcedência dos pleitos autorais, o que, invariavelmente, fez perder o objeto o recurso de agravo de instrumento. Inobstante a ulterior reforma da sentença (IDs 86453398 e 86453415), vê-se que não houve a menção ou qualquer confirmação quanto à aplicação de multa. A decisão da segunda instância, complementada em sede de embargos de declaração, resumiu-se ao seguinte teor: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que a requerida seja compelida a refazer o cálculo da prestação com base no novo valor da margem consignável atribuido ao autor, com abstenção de juros Portanto, as astreintes anteriormente fixadas não mais subsistem, acarretando a impossibilidade da sua cobrança. Ora, “a falta de confirmação das astreintes estabelecida em provimento liminar proferido pelo Juízo de origem, seja na sentença de mérito, seja no acórdão, cria obstáculo insuperável à cobrança do valor a ela relativo e torna escorreita a decisão recorrida que indeferiu o cumprimento de sentença para execução do valor da multa cominatória” (Acórdão 1797489, 07210483620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. INTIMAÇÃO PESSOAL PELO PJE. ASTREINTES NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA DE MÉRITO, CONQUANTO PARCIALMENTE FAVORÁVEL À AUTORA, NEM NO ACORDÃO QUE A CONFIRMOU EM PARTE. OMISSÃO DOS JULGADOS NÃO ACLARADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA QUE CRIA OBSTÁCULO INSUPERÁVEL A SUA COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. No caso, nem a sentença de mérito nem o acórdão que parcialmente a confirmou ratificaram o provimento liminar no ponto em que aplicou multa periódica como técnica de coerção para cumprimento da ordem judicial proferida em decisão interlocutória. De outro lado, não se tem notícia de descumprimento da decisão que concedeu a tutela liminar durante a fase de conhecimento do processo, tampouco se insurgiu a ora agravante, ao interpor recurso de apelação, contra a sentença por dela não ter constado capítulo específico para confirmação da multa estabelecida no provimento liminar exarado em processo de conhecimento. Desse modo, à agravante não assiste o direito de cobrar da parte agravada, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo a astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela, uma vez que quanto a ela se omitiu a decisão definitiva de mérito que transitou em julgado e não cuidou a parte interessada de buscar o necessário aclaramento do provimento judicial que deixou de considerá-la, seja para a ratificar, seja para a excluir. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410231, 07211222720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabe-se que a multa pode ser aplicada a qualquer momento, a fim de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Tanto o é que este juízo a aplicou, já em sede de execução, a qual restou afastada pelo cumprimento da obrigação. São situações distintas e que perderam subsistência, seja pelo cumprimento da obrigação, seja pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, ACOLHO os embargos tão somente para integrar a decisão atacada com o teor ora ventilado, oportunidade em que INDEFIRO o pedido de ID 175800745. Após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a agravante requer: a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja a agravada intimada para o pagamento das astreintes e, no mérito, a confirmação da validade do pagamento. Explica que o exequente no ID de no 196693146, requereu a intimação da executada para pagar o valor atualizado de R$ 54.899,74 (cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), tendo em vista a fundamentação de que o próprio magistrado foi quem estipulou a multa e relatou o descumprimento da obrigação. No entanto o magistrado, em sua decisão, ID de no 197014393, fundamentou que não havia nada a prover, e mandou o processo ao arquivo. Salienta que o Código de Processo Civil deixa claro que o processo deve terminar com uma sentença, seja de mérito ou não, conforme ensina o parágrafo 1o do art. 203, do citado diploma legal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 59245363. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora teve a tutela de urgência provida em caráter liminar, mas, por outro lado, a improcedência de seu pedido em sentença. O agravante se insurge quanto à cobrança da multa cominatória, uma vez que o juízo deixou de apreciar as astreintes impostas pela segunda instância, no bojo do AGI n. 0707708-93.2020.8.07.0000. Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Assim, a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Na hipótese, as astreintes, fixadas em sede de tutela de urgência, tendo em vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado. A dicção do art. 537, § 3o, do CPC é enfático ao preconizar idêntico raciocínio: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” Na mesma linha, colha-se precedentes deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA No 948/2020 CONVERTIDA NA LEI No 14.046/2020. APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO JURÍDICA. FINALIDADE DA LEI. FLEXIBILIZAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO REEMBOLSO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. NECESSIDADE. INTEGRAÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 7. A decisão que defere a tutela provisória, fundamentada na urgência ou na evidência, tem natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos, conforme interpretação extraída do art. 296 do CPC. 7.1. Pertinente a pretensão da autora/apelante, razão por que integra-se a r. sentença e faz-se constar a confirmação da tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento, com o fim de evitar que a parte tenha alguma dificuldade no cumprimento da multa fixada quando do deferimento da tutela. 8. A aplicação de multa por descumprimento de liminar deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobrança das astreintes. 8.1. Nesta fase do processo de conhecimento basta o provimento jurisdicional consistente em reconhecer o direito das partes, ou seja, as obrigações impostas às rés. 9. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos. 10. Recurso da primeira ré conhecido e provido. 11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (07216872220208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 28/9/2021) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (07157157420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, DJE: 28/5/2021). g.n. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença. Agravo de Instrumento provido. (07512939820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). g.n. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. 3. Não se determina a aplicação da multa imposta em decisão liminar, se está não foi confirmada na sentença, 3. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo e julgou-se prejudicado a agravo interno. (07103979020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, DJe: 8/3/2021). g.n. Desse modo, à agravante não assiste o direito de cobrar da parte agravada, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo as astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2024 18:54:07. B JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador